Tribunal: TCU
Processo: 012.393/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1501/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, de ex-servidores do Departamento de Polícia Federal, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o ex-servidor Claudio Octaviano Guerra aposentou-se por invalidez permanente, com base no art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC 41/2003, cujo ato inicial foi julgado legal no TC Processo 025.572/2012-1 . Considerando que, o ato em exame altera a fundamentação legal da aposentadoria para incluir a redação da EC 70/2012. Entretanto, consta dos autos informação acerca de Processo Administrativo Disciplinar, cuja decisão foi pela cassação da aposentadoria do interessado (peça 3). O último contracheque do ex-servidor disponível no Siape é de fevereiro de 2016 (peça 4). Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, em: a) considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de aposentadoria de Caio Marcelo Mengue, Charles Rodrigues Requiao e Edelvio dos Santos; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato do ato de alteração de aposentadoria de Claudio Octaviano Guerra; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.393/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Caio Marcelo Mengue (XXX.688.408-XX); Charles Rodrigues Requiao (XXX.021.100-XX); Claudio Octaviano Guerra (XXX.355.007-XX); Edelvio dos Santos (XXX.677.348-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.